Tribunal: TJMT
Processo: 1041849-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041849-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 000.690.438-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MELITA SOPHIA CLARA RUBIN PEREIRA (AGRAVADO), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial, incorreção do valor da causa, ilegitimidade passiva e revogação da gratuidade. A decisão delimitou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão é nula por ausência de fundamentação quanto à alegada inépcia da inicial; (
ii
) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido aos autores; e (
iii
) saber se o valor da causa deve ser corrigido para refletir o valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada está fundamentada, ainda que de forma sucinta, e reconheceu que eventuais dúvidas sobre individualização do imóvel devem ser esclarecidas por perícia.

4. Não ficou demonstrada a liquidez financeira dos espólios para revogação da gratuidade.

5. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão reivindicatória. A avaliação técnica apresentada indica valor superior ao fixado na inicial. Impõe-se a correção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo parcialmente provido, apenas para determinar a correção do valor da causa com base em avaliação técnica.

Tese de julgamento:
"1. A fundamentação sucinta da decisão não caracteriza nulidade por ausência de motivação. 2. A gratuidade de justiça não pode ser revogada sem prova inequívoca de capacidade econômica. 3. O valor da causa na ação reivindicatória deve corresponder ao valor de mercado do imóvel disputado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 292, IV, 99, § 3o, e 489, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1013106-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Juara, 2a Vara Cível, na Ação Reivindicatória e/ou de Imissão de Posse no 1002209-53.2021.8.11.0018, que saneou o feito
e
rejeit
ou
as preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial, incorreção do valor da causa, revogação da justiça gratuita e ilegitimidade passiva, bem como fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas.

Os

agravante
s alegam
, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, sustentando que o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos, especificamente quanto à inépcia por ausência de individualização do imóvel e de documentos indispensáveis.

Argu
em
a incorreção do valor da causa
fixado em
R$50.000,00,

mas que deve
corresponder ao valor de avaliação do bem objeto do pedido reivindicatório, estimado em R$74.855.000,00.

Sustenta a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos agravados
,
aduzindo que estes possuem vultoso patrimônio imobiliário e financeiro, incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Aduz a inépcia da petição inicial, argumentando que os autores não lograram êxito em individualizar corretamente a área reivindicada, havendo discrepância entre as matrículas apresentadas e a área efetivamente ocupada pelos réus, além da ausência de memorial descritivo georreferenciado, documento que entende indispensável à propositura da demanda.

Pedem
a reforma da decisão para

acolher a impugnação ao valor da causa, revogar a gratuidade de
justiça
,
extinguir
o feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial (ausência de individualização e documentos indispensáveis) ou, subsidiariamente, anular a decisão por falta de fundamentação.

Contraminuta no Id n. 334544850
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na
Ação de Imissão na Posse e/ou Reivindicatória n. 1002209-53.2021.8.11.0018
,
em que
foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelos réus.

A demanda originária foi ajuizada pelos Espólios de Olympio Anastácio Pereira e de
Melita
Sofia Clara Rubin Pereira, que afirmam deter o domínio de duas áreas rurais situadas na Gleba Cruzeiro do Sul, nos Municípios de Juara e Porto dos Gaúchos/MT, registradas sob as matrículas n.o 11.398 e n.o 5.252. Alegam que os réus teriam praticado esbulho possessório, com retirada clandestina de madeira, destruição de edificações e impedimento do exercício da posse, postulando, inclusive, tutela de urgência para imissão imediata na posse.

Os réus, ora agravantes, por sua vez, sustentam exercer posse antiga, mansa e pacífica sobre a área, derivada de cessões de direitos possessórios oriundas de José Barbosa Macedo, possuidor desde 1976, cuja situação possessória, segundo afirmam, já teria sido reconhecida judicialmente em ação anterior.

Na decisão saneadora agravada (I
d
190977325
– na origem
), todas as preliminares
foram rejeitadas e
foi
reconhec
ida
a complexidade da controvérsia
, além d
e delimit
ados os
pontos controvertidos
que
,
dentre
entre outros
estão
, a comprovação da posse, a ocorrência de esbulho e a correspondência entre a área titulada e a área efetivamente ocupada,
foi ainda
determinad
a
a produção de prova.

Registra-se
que, no curso da mesma ação originária, esta Corte já apreciou questão correlata no
Agravo de Instrumento n. 1013106-29.2023.8.11.0000
, ocasião em que foi cassada a tutela de urgência que havia deferid
a
a imissão liminar na posse, ante a existência de
indícios de posse velha, incertezas quanto
à individualização e ao posicionamento geográfico dos imóveis e a manifesta necessidade de dilação probatória, recomendando-se a preservação do
statu
quo ante
.

PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O agravante sustenta a nulidade da decisão por não ter enfrentado detidamente as teses de inépcia por falta de individualização e documentos indispensáveis.

Contudo,
ainda que de forma concisa,
foi
analis
ada
a aptidão da inicial, consignando que a causa de pedir e o pedido estão delineados, permitindo o exercício do contraditório.

A questão da individualização do imóvel, neste caso complexo onde há alegação de sobreposição ou divergência de áreas, confunde-se com o próprio mérito e será elucidada pela prova pericial já deferida.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante argumenta que a inicial é inepta por não individualizar a área com precisão georreferenciada e por faltar documentos essenciais.

Em ações petitórias, a descrição constante na matrícula é, em princípio, suficiente para inaugurar a lide.

A alegação de que a área ocupada pelos réus não corresponde à área titulada pelos autores é matéria de defesa que exige prova técnica (perícia), e não causa de extinção prematura do feito.

Exigir precisão
desde o início
quando há disputa de limites e posse antiga, poderia obstar o acesso à justiça.

Conforme
consignado
no Acórdão anterior (AI 1013106-29.2023.8.11.0000), a dúvida sobre a localização exata recomenda a instrução, não a extinção.

O agravante defende a revogação da
gratuidade
concedida aos Espólios, apontando a existência de vasto patrimônio.

Contudo, a existência de bens imóveis (que são o próprio objeto do litígio e de inventário) não implica, necessariamente, em liquidez imediata para arcar com as custas processuais.

Em sede de agravo, sem prova cabal da liquidez financeira atual dos espólios,
inviável a alteração do
decisum
nesse ponto,
sem prejuízo de revisão futura caso surjam elementos novos.

Quanto ao valor da causa, o
CPC estabelece critério objetivo para
essa
fixação nas ações reivindicatórias:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

N
este
caso, a atribuição de valor meramente fiscal ou simbólico (R$ 50.000,00) para imóveis rurais de grandes dimensões (quase 15.000 hectares somados), cuja avaliação técnica apresentada aponta cifras
elevadas
,
diverge do previsto na legislação aplicável
.

Ainda que a parte autora alegue esbulho parcial, na ação reivindicatória busca-se a afirmação do domínio sobre a área descrita na inicial para retomada da posse. Portanto, o valor deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, que é a propriedade dos imóveis em disputa.

Diante disso, impõe-se a
correção do valor da causa, devendo
-se
adotar o valor da avaliação do imóvel
a ser
realizado por pessoa competente a
fim
de a
justa
r
as custas (observada a gratuidade deferida, que suspende a exigibilidade, mas não altera o valor da causa).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou parcial provimento

ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação ao valor da causa
e
determina
r
que este corresponda ao valor de avaliação dos imóveis objeto do pedido reivindicatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026